Tribunal: TJPA
Processo: 0811490-48.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811490-48.2025.8.14.0000

PARTE AUTORA: SUELI MARIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, art. 485, I, do CPC e Súmula 267 do STF. A impetrante insurgiu-se contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou penhora no rosto dos autos de processo em que possui crédito decorrente de precatório. Sustentou que não foi intimada da decisão constritiva, circunstância que teria impedido a interposição do Agravo de Instrumento, tornando o Mandado de Segurança a única via apta à tutela de seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o Mandado de Segurança é cabível para impugnar decisão judicial que determinou penhora no rosto dos autos, diante da existência de recurso próprio; e
(ii)
saber se a alegada ausência de intimação da parte executada afasta a incidência da Súmula 267 do STF e autoriza a utilização da ação mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF.

4. A decisão que determina penhora em cumprimento de sentença possui natureza interlocutória e é impugnável mediante Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. A alegação de ausência de intimação da decisão constritiva não autoriza a impetração direta de Mandado de Segurança perante o Tribunal, devendo eventual nulidade ser arguida inicialmente perante o juízo de origem, na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar, nos termos dos arts. 272, § 5º, e 278 do CPC.

6. A existência de meio processual adequado para suscitar a nulidade da intimação e a impenhorabilidade da verba constrita afasta o interesse processual na modalidade adequação, não se verificando hipótese excepcional de manifesta teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade apta a justificar o afastamento da Súmula 267 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial que determina penhora em cumprimento de sentença quando existe meio processual e recurso próprios para impugnação do ato, ainda que a parte alegue ausência de intimação da decisão constritiva, devendo eventual nulidade ser previamente arguida perante o juízo de origem.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Mandado de Segurança, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, com início às 14h do dia 17/06/2026 e encerramento às 14h do dia 24/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 28676710)
interposto por
SUELI MARIA DE SOUZA
, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 28141268), que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança (Processo nº 0811490-48.2025.8.14.0000) e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC e Súmula 267 do STF.

O Mandado de Segurança foi impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000649-32.2002.8.14.0065, determinou a penhora no rosto dos autos do processo n.º 0801067-97.2023.8.14.0000, até o limite de R$ 491.179,92, atingindo crédito de precatório de titularidade da impetrante.

Na decisão monocrática ora agravada, restou consignado que o
mandamus
é via inadequada, pois a decisão que determina penhora desafia o recurso de Agravo de Instrumento, não podendo a ação constitucional ser utilizada como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF).

Inconformada,
a Agravante sustenta em suas razões (Id. 28676710)
que a decisão monocrática merece reforma, pois desconsiderou o argumento central da impetração: a
ausência absoluta de intimação
da parte executada acerca da decisão que ordenou a penhora.

Argumenta que, não tendo sido intimada, não teve ciência do ato no momento oportuno, operando-se a preclusão para a interposição do Agravo de Instrumento por circunstâncias alheias à sua vontade. Defende que, por restar inviabilizada a via recursal tradicional em decorrência da violação ao contraditório, o Mandado de Segurança seria a única via hábil para proteger seu direito líquido e certo. Reitera, no mérito, a impenhorabilidade absoluta da verba alimentar oriunda do precatório constrito. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para o regular processamento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos
extrínsecos
e
intrínsecos
; SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

Cinge-se a controvérsia do recurso à verificação da adequação da via eleita (Mandado de Segurança) contra ato judicial, quando a parte impetrante alega não ter sido intimada da decisão constritiva (penhora no rosto dos autos), o que teria provocado a perda do prazo para interposição do recurso apropriado (Agravo de Instrumento).

A Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09) é hialina ao dispor, em seu art. 5º, inciso II, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de
"decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo"
. Essa diretriz legislativa cristalizou o entendimento sedimentado na
Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal
:
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"
.

A decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que defere pedido de penhora, consubstancia-se em autêntica decisão interlocutória, expressamente recorrível por meio de
Agravo de Instrumento
,
ex vi
do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A Agravante tenta afastar a incidência do verbete sumular sob o argumento de que a ausência de intimação no processo de origem teria fulminado o seu direito de recorrer no prazo legal, transformando o
writ
na única via de salvação contra a constrição do seu patrimônio de natureza alimentar.

Embora o esforço argumentativo da causídica seja louvável, o raciocínio padece de premissa equivocada à luz da sistemática processual civil.

O fato de a parte alegar que não foi intimada de uma decisão proferida nos autos de origem
não a autoriza a impetrar Mandado de Segurança diretamente no Tribunal
, operando verdadeira supressão de instância.

Consoante a dicção do artigo 272, § 5º, c/c o artigo 278 do CPC, a nulidade por ausência de intimação deve ser arguida
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos
.

Ou seja, ao tomar ciência inequívoca de que seu patrimônio foi bloqueado (seja por consulta bancária, informe do ente devedor do precatório ou outro meio), o caminho processual escorreito e impositivo exige que a executada compareça ao juízo
a quo
, pela via adequada.

Neste exato sentido, trago à colação o firme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), que repudia a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Mandado de segurança interposto contra acórdão 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. Precedentes e Súmula 267/STF. 3 . A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 72259 SP 2023/0338274-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

A jurisprudência admite a mitigação da Súmula 267/STF apenas em casos de manifesta teratologia, evidente abuso de poder ou flagrante ilegalidade de que resulte dano irreparável, desde que a parte não disponha de nenhum outro remédio processual eficaz.

Contudo, no caso vertente, a Agravante dispõe de meio correicional e processual altamente eficaz no próprio juízo da execução. Ademais, a análise sobre a natureza do crédito constrito (se 100% alimentar, se excede 50 salários mínimos, se admite penhora parcial conforme o art. 833, § 2º do CPC) requer dilação e contraditório originais, o que reforça a impossibilidade de conhecimento via cognição sumaríssima do Mandado de Segurança.

Admitir o processamento deste
mandamus
importaria em intolerável subversão do rito processual e transformaria esta Corte em um juízo de primeira instância para tratar de incidentes de execução (falta de intimação e impenhorabilidade), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, demonstrada cabalmente a existência de via processual e recursal próprias, revela-se ausente o interesse processual, na modalidade adequação, justificando-se a manutenção do indeferimento liminar da exordial.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026